Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Tabela price. Capitalização mensal de juros. Correção monetária. Inexistência de anatocismo ilegal. Indeferimento de prova pericial. Ausência de cerceamento de defesa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato. O embargante alegou omissão e contradição quanto à ocorrência de anatocismo ilegal, à necessidade de realização de perícia contábil, à existência de onerosidade excessiva e à vulnerabilidade do consumidor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição atinentes ao reconhecimento da legalidade capitalização mensal de juros, a necessidade da prova pericial e da onerosidade excessiva no contrato; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de capitalização indevida, ao concluir que a capitalização de juros, mediante o uso da Tabela Price, ocorreu de forma mensal e conforme previsão contratual, o que afasta as alegações de anatocismo ilegal, onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.
6. Não há omissão quanto à necessidade de perícia contábil, pois o julgador, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento antecipado do mérito.
7. A alegada condição de saúde da parte embargante não se confunde com a vulnerabilidade estrutural do consumidor nas relações de consumo, inexistindo omissão quanto à análise da matéria.
8. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre acórdão e ementa ou dispositivo do julgado, hipótese não configurada quando o acórdão reconhece a licitude da capitalização mensal expressamente contratada.
9. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
10. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.